Tribunal: TJSP
Processo: 2026524-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública ambiental. Impugnação rejeitada. Alegação de não foi cumprida pelo MP todas as medidas extrajudiciais cabíveis. Inadmissibilidade. O MP ajuizou todas as medidas cabíveis. Impossibilidade de retirar os posseiros não comprovada. Pedido de inclusão do MPF. Desnecessidade. Artigo 966, inciso II, do CPC. Ação que teve como objeto o

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação civil pública ambiental. Impugnação rejeitada. Alegação de não foi cumprida pelo MP todas as medidas extrajudiciais cabíveis. Inadmissibilidade. O MP ajuizou todas as medidas cabíveis. Impossibilidade de retirar os posseiros não comprovada. Pedido de inclusão do MPF. Desnecessidade. Artigo 966, inciso II, do CPC. Ação que teve como objeto o dano ambiental e a proteção do meio ambiente. Competência comum dos entes da federação. Art. 23, incisos VI e VIII, da CF. Inocorrência de litígio acerca da propriedade de imóvel pertencente a ente federal. Violação ao art. 109 da CF que não ocorre na espécie. Recurso não provido.